Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704859-94.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. 1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98. 2. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, §1o, incisos I e IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1053713/SC, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023